Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720348-35.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO PEDROSA CAJUEIRO APELADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS D E S P A C H O Trata-se de Ação Regressiva ajuizada pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra EDUARDO PEDROSA CAJUEIRO buscando a condenação do réu ao pagamento de R$ 12.385,55 (doze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) relativos a indenização paga pela autora a terceiro que se envolveu em acidente com o réu. Citado, o réu apresentou contestação e reconvenção no ID 76783858. O Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a pagar o valor apontado na inicial. Juros a contar da citação e correção a contar do desembolso. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo requerido. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I. . O réu opôs embargos de declaração sustentando omissão em relação aos pedidos que ele formulou na reconvenção e o recurso foi rejeitado pelo Juízo de origem, pontuando que “os pedidos reconvencionais foram implicitamente rejeitados” (ID 76783939). Inconformado, o réu interpôs Apelação no ID 76783942 alegando a necessidade de cassação da sentença para que seja proferida nova decisão, com a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora na petição inicial e a procedência dos pedidos formulados por ele na reconvenção. Preparo recolhido no ID 76783943. Contrarrazões no ID 76783947, nas quais a autora afirma que não há qualquer cláusula abusiva no contrato firmado com o réu e requer seja negado provimento ao recurso. É o relatório. DECIDO. Verifico que a representação processual de ambas as partes precisa ser regularizada. Em relação à parte autora, a procuração de ID 76783826 foi outorgada por outra pessoa jurídica (Localiza Rent a Car S/A, CNPJ 16.670.085/0001-55), e a procuração de ID 76783827, embora outorgada pela empresa autora (Companhia de Locação das Américas, CNPJ 10.215.988/0001-60), era válida apenas até 30/11/2023 e já estava expirada quando a ação foi ajuizada em 19/11/2024. Já a procuração outorgada pelo réu, agora apelante, e juntada no ID 76783854, foi efetivamente assinada por pessoa jurídica (Autentique LTDA, CNPJ 29.423.653/0001-65) e não por ele, conforme relatório de conformidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, que segue anexo. Assim, é necessário que tanto autor como réu regularizem sua representação processual, com a juntada de procurações válidas e que, se firmadas de modo eletrônico, tenham sido efetivamente assinadas pela parte e possam ter a autenticidade verificada, sob pena de reconhecimento de nulidade e de não conhecimento do recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após, venham conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025 14:10:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador